Tribunal: TJDFT
Processo: 0731686-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em estabelecer se o agravante, quando intimado para comprovar sua hipossuficiência, mas voluntariamente recolhe o preparo, deve fazê-lo em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto a parte é intimada para comprovar a hipossuficiência necessária ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça ou para recolher o preparo recursal, pode optar por uma das duas providencias.
4. Ao optar por recolher o preparo, o que implica desistência do pedido de gratuidade de justiça, deverá fazê-lo em dobro por força do disposto na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
6. “É deserto o recurso quando o recorrente, intimado para comprovar que faz jus à gratuidade de justiça ou para recolher o preparo em dobro, recolhe voluntariamente preparo simples.”